Tribunal: TJES
Processo: 5001399-74.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001399-74.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: KETMA SILVA MARTINS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001099-74.2020.8.08.0035

Embargante: Município de Vila Velha

Embargado: Ketma Silva Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra o acórdão constante do ID 2681010 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu.

Em suas razões (ID 2830339), sustenta o embargante que o acórdão foi omisso quanto a questão de desatualização do cadastro fiscal do contribuindo como justificativa para intimação por edital.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 2867983).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
02.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste vício embargável, porquanto o voto condutor considerou toda a matéria trazida pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução da questão, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

O voto condutor, quanto à tese reiterada nos embargos, ao analisar o processo administrativo e a legislação aplicável, consignou que “
as normas invocadas pelo próprio ente municipal,
independente da natureza da infração,
não o autoriza
m
a notificação por edital sem antes
serem
adota
das
as medidas próprias para
a
intimação pessoal do contribuinte
”, esclarecendo, ainda, que:

“
Observando a cópia do processo administrativo 04720/2018 (ID
2
407516
), é possível verificar que o ato de notificação inicial foi diretamente realizado pelo diário oficial e, após esgotado o prazo de defesa, quando consolidada infração, o Município resolveu adotar medidas para apuração do endereço da agravada e, então, enviar a multa.

O
u seja, tinha a todo momento meios para identificar e localizar a contribuinte para sua intimação pessoal, mas não o fez no momento oportuno
”.

Observa-se, portanto, clara a pretensão de rediscussão da matéria, em manifesto desvirtuamento do propósito recursal limitado dos embargos de declaração, o que não apenas justifica sua rejeição, mas eventualmente a aplicação das consequências previstas no §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANEADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);

2. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.